Tribunal: TJSP
Processo: 1022269-60.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Veículo automotor. Empresa demandante que reclama prejuízo decorrente da inclusão indevida de restrição sobre seu veículo, fundamentada em dívida vinculada a financiamento bancário contratado por terceiro estranho à lide. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de indenização moral.

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Veículo automotor. Empresa demandante que reclama prejuízo decorrente da inclusão indevida de restrição sobre seu veículo, fundamentada em dívida vinculada a financiamento bancário contratado por terceiro estranho à lide. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME: Pessoa jurídica que pode sofrer dano moral, mas somente em relação à sua honra objetiva, que abrange sua imagem, reputação social, conceito e boa fama no Mercado. Prejuízo moral indenizável bem evidenciado. Financeira ré que tomou conhecimento da fraude do financiamento realizado através da Ação ajuizada pela terceira que foi prejudicada. Manutenção da anotação de gravame financeiro no cadastro do veículo automotor de propriedade da autora, impedindo o licenciamento e a transferência do bem. Indenização moral que comporta arbitramento na quantia de R$ 10.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar do evento danoso (inserção indevida do gravame financeiro), "ex vi" da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Requerida que deve arcar com a integralidade das verbas sucumbenciais, arbitrada a honorária devida ao Patrono da autora em quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.*